Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019367-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIMINAR – AGUARDAR EM LIBERDADE ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LIMINAR INDEFERIDA.
Não há falar-se em pedido de liminar em sede de agravo de execução penal, visto que este segue o procedimento do recurso em sentido estrito, o qual não admite análise em cognição sumaria do pleito.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo em Execução, com pedido liminar, interposto por ELIOMAR MARTINS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra dos Garças/MT, o qual indeferiu o pedido de livramento condicional.
Pleiteia o deferimento de liminar, pretendendo “o direito de aguardar em liberdade até final da tramitação deste recurso. ” (Id. 107095467 – pág. 249).
Contudo, tenho que razão não lhe socorre.
Isso porque, como se sabe, o recurso de Agravo em Execução Penal segue o mesmo rito do recurso em sentido estrito, que se encontra previsto no art. 581 ao art. 592 do Código de Processo Penal, o qual não se admite análise em cognição sumária do pleito.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA LEI N. 7.210/1984. OBSERVÂNCIA DO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 587 DO CPP. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. TRASLADO DAS PEÇAS. ATRIBUIÇÃO DO ESSCRIVÃO. PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, à míngua de expressa previsão legal, deve ser observado o rito do recurso em sentido estrito quando do manejo do recurso de agravo em execução. (...). (STJ, REsp 1497029/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j: 12/02/15).
Portanto, tendo em vista que o Código de Processo Penal, ao regular o procedimento do recurso em sentido estrito, não previu a concessão da tutela initio litis de urgência e, levando em conta que a própria Lei de Execução Penal, em seu art. 197, é expressa no sentido de que “ das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”, ressalvada a hipótese excepcional “ de decisão que determina a desinternação ou liberação de que cumpre medida de segurança (art. 179 da LEP), quando então se processará com duplo efeito (devolutivo e suspensivo)” (Renato Marcão, Curso de Execução Penal, 11° ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 365), não me resta, a não ser indeferir o pedido de liminar formulado pelo agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Intimem-se
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.